Tribunal: TJMT
Processo: 1017592-17.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017592-17.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUIDO JOSE WALKER - CPF: 542.461.569-49 (APELANTE), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), NILO JOSE SLOMP - CPF: 276.821.370-53 (APELADO), PAULO NEY DIAS DA SILVA - CPF: 231.670.922-20 (ADVOGADO), GMP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 23.448.182/0001-63 (APELADO), GMP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 23.448.182/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIDO JOSE WALKER - CPF: 542.461.569-49 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), NILO JOSE SLOMP - CPF: 276.821.370-53 (APELANTE), PAULO NEY DIAS DA SILVA - CPF: 231.670.922-20 (ADVOGADO), GMP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 23.448.182/0001-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR NILO JOSE SLOMP E DEU PROVIMENTO AO APELO DE GUIDO JOSE WALKER.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Dois Recursos de Apelação Cível. Ação de Cobrança. Confissão de Dívida. Valor da Condenação. Local de Cumprimento da Obrigação. Confissão Ficta. Sucumbência Recíproca.
Apelo
do Autor
Provido e
Recurso do Réu
Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Dois Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança fundada em confissão manuscrita de dívida relativa ao fornecimento de 300m3 (trezentos metros cúbicos) de lâminas de madeira tipo capa. O Juiz singular fixou a condenação de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), reconheceu sucumbência recíproca e distribuiu os ônus sucumbenciais proporcionalmente. O Autor recorreu para majorar o valor da condenação para R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) e afastar a sucumbência recíproca. O Requerido, por sua vez, alega nulidades processuais e pugna pela improcedência do pedido inicial.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades processuais por cerceamento de defesa e ausência de curador especial; (ii) definir se a confissão manuscrita é suficiente para embasar a condenação; (iii) estabelecer o valor correto da condenação e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III.
Razões de Decidir

3. A alegação de nulidade por ausência de realização da audiência de instrução deve ser afastada, pois o termo de comprova a realização do pregão e a ausência das partes; a simples alegação de presença no prédio do fórum, sem qualquer prova objetiva, é insuficiente para desconstituir a fé pública do termo judicial.

4. Não se acolhe tese de nulidade por ausência de curador especial, já que a litisconsorte foi citada por carta com aviso de recebimento, e não por edital.

5. A confissão de dívida manuscrita, assinada e datada, tem plena eficácia probatória, quando não há demonstração de vício de vontade, coação ou falsidade.

6. A tese de quitação mediante dação em pagamento (entrega de torno laminador) é ineficaz sem prova da anuência do credor, o que não ocorreu nos autos.

7. A ausência do Requerido na audiência de instrução, apesar de devidamente intimado, autoriza a aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, §1o, do CPC), que torna incontroversos os fatos relevantes, inclusive quanto à inadimplência e ao valor da dívida.

8. O valor da condenação deve observar o mercado local de Sinop-MT, onde foi realizado o negócio jurídico, a entrega das mercadorias e a confissão de dívida, conforme orçamento técnico não impugnado especificamente, razão pela qual se majora o valor para R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).

9. Diante do acolhimento integral do pedido inicial, afasta-se a sucumbência recíproca e impõe-se ao Réu o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

10. Recurso do Réu desprovido. Recurso do Autor provido.

Tese de julgamento
: “1. A confissão extrajudicial de dívida, assinada e datada, possui plena eficácia probatória, salvo prova de vício, e pode, por si só, fundamentar condenação em ação de cobrança. 2. A ausência injustificada do Réu à audiência de instrução autoriza a aplicação da confissão ficta, nos termos do art. 385, §1o, do CPC. 3. O valor de obrigação contratada deve ser apurado conforme os parâmetros do local de cumprimento, sendo irrelevante o domicílio atual do devedor quando as circunstâncias contratuais indicarem praça diversa. 4. É indevida a sucumbência recíproca quando o Autor decai de parte mínima do pedido, devendo o Réu arcar integralmente com os ônus da sucumbência.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, II; 85, §2o e §8o; 86, parágrafo único; 373, II; 385, §1o; CC, arts. 327 e 356.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1017592-17.2020.8.11.0015

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Guido José Walker
e
Nilo José Slomp
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Cobrança movida pelo primeiro Apelante em face de Nilo José Slomp e
GMP Participações Empresariais Ltda.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Requerido ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar do vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o ajuizamento da demanda.

Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, sendo 30% (trinta por cento) devidos pelo Autor e 70% (setenta por cento) pelos Réus.

Em suas razões recursais, o Apelante Guido José Walker sustenta que o valor da condenação foi incorretamente fixado com base no preço das lâminas de madeira no Estado do Pará, atual domicílio do devedor, quando deveria considerar o valor praticado em Sinop/MT, local do contrato e da entrega da mercadoria.

Argumenta que o Apelado reconheceu a dívida de 300m3 (trezentos metros cúbicos) de lâminas de madeira por meio de documento de confissão formalizado em Sinop, local que também era o destino do loteamento originalmente acordado como forma de pagamento.

Alega erro de julgamento quanto à inaplicabilidade da pena de confissão ficta, nos termos do art. 385, §1o do CPC, pois o Apelado não compareceu à audiência de instrução, embora devidamente intimado.

Sustenta que, por força da confissão e da inexistência de impugnação específica ao valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), indicado com base em orçamento técnico, a condenação deveria ter sido fixada neste montante.

Postula, portanto, a reforma da sentença para majorar o valor da condenação para R$ 390.000,00 ((trezentos e noventa mil reais) e, por consequência, afastada a sucumbência recíproca.

Por sua vez, Nilo José Slomp, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, sob o argumento de que esteve presente no Fórum no dia e horário da audiência de instrução, cujo ato não ocorreu por falha do Juízo que, ao realizar o pregão deixou de certificar sua presença.

Sustenta, ainda, preliminar de nulidade absoluta pela falta de nomeação de curador especial à litisconsorte passiva GMP Participações Empresariais Ltda., citada por edital e revel, o que compromete os atos processuais subsequentes.

No mérito, sustenta que a inexistência de prova da dívida alegada pelo Apelado, e que eventual obrigação foi quitada mediante a entrega de um torno laminador.

Sob tais argumentos, pugna que a sentença seja anulada.

subsidiariamente, requer a improcedência do pedido inicial, com a condenação do Apelado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contrarrazões no ID. 317115905.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Guido José Walker ajuizou Ação de Cobrança em face de Nilo José Slomp e GMP Participações Empresariais Ltda., sob o fundamento de que o primeiro Requerido confessou, por escrito e de próprio punho, a existência de débito consistente em 300 (trezentos) metros cúbicos de lâminas de madeira tipo capa, conforme documento denominado “confirmação de débito”, datado de 20 de julho de 2016.

Sustentou que, no referido documento, Nilo José Slomp reconheceu expressamente a obrigação e condicionou o pagamento à conclusão do loteamento da Chácara no 570-A, situada no Bairro Chácaras Sinop, Gleba Celeste, 3a Parte, no Município de Sinop-MT, com área de 12,1 hectares.

Aduziu que o Requerido se comprometeu a quitar a obrigação mediante a entrega de lotes oriundos daquele loteamento, todos avaliados a preço de mercado, como forma de pagamento pela madeira fornecida, também avaliada conforme o preço de mercado local.

Alegou que, à época do ajuizamento da Ação, o volume de 300m3 (trezentos metros cúbicos) de lâminas de madeira tipo capa correspondia ao valor atualizado de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), conforme orçamento técnico juntado aos autos.

Afirmou que o imóvel utilizado para garantia da dívida foi alienado pelo Requerido à empresa GMP Participações Empresariais Ltda., segunda Requerida, conforme Escritura Pública de Compra e Venda encartada aos autos.

Alegou que, embora a Escritura indique pagamento à vista no valor de R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais), na realidade, a transação se deu mediante contrato particular (“de gaveta”) e com pagamento parcelado, ressalvando que ainda existia crédito remanescente a ser pago pela empresa compradora ao Requerido.

Diante disso, notificou extrajudicialmente tanto Nilo José Slomp quanto a empresa GMP Participações Empresariais Ltda., dando-lhes ciência inequívoca da existência do débito e da obrigação não cumprida, e da destinação da chácara como garantia de adimplemento.

Por não ter obtido qualquer resposta ou providência para quitação do débito, propôs a demanda e requerendo a condenação do Requerido Nilo José Slomp ao pagamento do valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), correspondente à dívida confessada, com os acréscimos legais, além da citação da empresa GMP Participações Empresariais Ltda. para apresentar o contrato de compra e venda e os respectivos valores remanescentes ainda devidos ao primeiro Requerido, a fim de que tais quantias fiquem vinculadas ao cumprimento da obrigação em juízo.

Na contestação, o Requerido sustentou, em síntese, que quitara a obrigação mediante acordo verbal, por meio do qual entregou ao Autor um torno laminador em perfeito estado de funcionamento, de valor superior à dívida cobrada.

Alegou que o Requerente aceitou o bem e comprometeu-se a buscá-lo em local indicado, o que jamais ocorreu.

Afirmou, ainda, que o documento apresentado como “confissão de dívida” não tem validade jurídica como título executivo, por falta de assinatura de testemunhas, tampouco representa confissão válida, pois foi redigido unilateralmente e sob coação moral, na presença de terceiros que lhe causaram intimidação.

Argumentou, também, que o imóvel foi integralmente quitado e que a Escritura Pública é documento hábil para demonstrar isso, sendo ineficazes os argumentos quanto à retenção de valores.

Após a instrução do feito, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido
e condenou o Requerido ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), acrescido dos consectários legais.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação, os quais passo a analisar.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE NILO JOSÉ SLOMP

Este Apelante suscita preliminar de nulidade absoluta da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que esteve presente no prédio do Fórum no dia e horário designados para audiência de instrução, mas que o pregão não foi realizado, o que impediu sua participação no ato.

Alega, ainda, nulidade por ausência de nomeação de curador especial à litisconsorte passiva GMP Participações Empresariais Ltda., que, segundo ele, foi citada por edital e permanecido revel.

Com relação à primeira preliminar, não comporta acolhida.

O termo de audiência juntado aos autos demonstra que o pregão foi realizado no horário designado, constando expressamente a ausência das partes e dos Advogados.

Nos autos não há sequer indício da presença do Apelante, sua testemunha ou seu Advogado tenham, tampouco que tenham se dirigido à serventia ou realizado qualquer comunicação formal.

Cumpre assinalar que a mera alegação de presença física no edifício do Fórum, desacompanhada de qualquer prova objetiva, a exemplo de protocolo, declaração emitida por servidor, registro de acesso, fotografia, filmagem, ou ao menos pedido formal apresentado no mesmo dia, é absolutamente insuficiente para infirmar a fé pública do termo judicial.

No tocante à alegada nulidade por não nomeação de curador especial, melhor sorte não lhe assiste.

Primeiro, porque ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Ou seja, não compete ao Apelante suscitar tal nulidade.

Segundo, porque, diferente do que fazer crer, a empresa Requerida foi citada
por carta com aviso de recebimento
(Id. 108839878), o qual evidencia a entrega da correspondência no endereço da pessoa jurídica.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

Neste capítulo o Recorrente sustenta que o instrumento de confissão de dívida não é suficiente para embasar a procedência do pedido, especialmente porque está desacompanhado de outros documentos que comprovem a origem da obrigação ou a efetiva entrega da mercadoria.

A tese, contudo, não procede.

O ordenamento jurídico brasileiro confere à confissão extrajudicial expressamente firmada pelo devedor eficácia probatória plena, salvo demonstração de vício de vontade, erro, dolo ou falsidade, o que não se constata.

O documento apresentado é claro, manuscrito, assinado e datado pelo próprio Requerido, e contém declaração objetiva de que deve 300m3 (trezentos metros cúbicos) de lâminas de madeira tipo capa ao Apelado, que seriam compensados mediante entrega futura de lotes.

Não há exigência legal de que a confissão esteja acompanhada de contrato prévio, nota fiscal ou outros documentos, desde que a declaração de dívida seja inequívoca, o que se verifica nos autos.

Em outros termos, a falta de provas complementares não descaracteriza a obrigação confessada, especialmente quando o Apelane não nega a assinatura do documento, tampouco comprova qualquer coação, simulação ou falsidade.

Além disso, o argumento de que o débito foi quitado por meio de torno laminador é desprovida de qualquer respaldo probatório e, mesmo que tivesse havido entrega, o que não se provou, seria ineficaz sem prova de aceite pelo credor, conforme exige o art. 356 do Código Civil para que seja configurada a dação em pagamento.

Ressalte-se, ainda, que o Apelante não compareceu à audiência de instrução, mesmo devidamente intimado, o que atrai a aplicação da pena de confissão ficta prevista no art. 385, §1o, do CPC, e torna incontroversos os fatos que dependiam de sua manifestação pessoal, inclusive a adimplência.

Portanto, não prospera a tese de insuficiência da confissão de dívida. O documento é juridicamente válido e suficiente para fundamentar a condenação, especialmente diante da falta de prova em sentido contrário.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE GUIDO JOSÉ WALKER

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que o Julgador singular incorreu em erro ao fixar a condenação em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pois reduziu o valor indicado na exordial sem respaldo técnico e afastou o orçamento apresentado por profissional do ramo madeireiro, que estimou 300m3 (trezentos metros cúbicos) de lâminas de madeira tipo capa em R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), tomando como referência o preço de mercado praticado na região de Sinop-MT.

O argumento central do Apelante consiste em que o Juiz de primeiro grau utilizou como parâmetro valores oriundos do Estado do Pará, local onde atualmente reside o Apelado, olvidando-se completamente de que a obrigação foi contraída em Sinop-MT, onde ambas as partes residiam, a madeira foi fornecida, seria implementado o loteamento destinado ao pagamento e o documento de confissão foi elaborado e assinado.

O art. 327 do Código Civil dispõe que o pagamento será efetuado no domicílio do devedor, salvo se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias.

No caso, as circunstâncias, notadamente o local de contratação, entrega da mercadoria, relação negocial preexistente e destinação final pactuada (loteamento a ser implementado em Sinop), indicam inequivocamente que o cumprimento da obrigação deveria observar o valor de mercado da madeira na praça de Sinop, e não em Estado diverso, cujos parâmetros econômicos são alheios à realidade contratual estabelecida.

Além disso, vale destacar que, ao impugnar o valor da madeira, o Apelado atraiu integralmente para si o ônus da prova quanto ao suposto excesso de cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC. Todavia, limitou-se a apresentar orçamento unilateral de empresa situada no Estado do Pará, sem qualquer vinculação técnica com o produto efetivamente fornecido (lâmina tipo capa), sem esclarecer espécie, origem, dimensões ou qualidades, ônus do qual não se desincumbiu minimamente.

Ante à inexistência de prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, impõe-se reconhecer que o valor indicado na inicial é hígido e deve prevalecer.

Outro fundamento de grande importância reside na aplicação da pena de confissão ficta, com base no art. 385, §1o, do CPC. O Requerido foi expressamente intimado a comparecer à audiência de instrução, sob pena de confissão; contudo, não se fez presente e não apresentou justificativa tempestiva e idônea.

Assim, constata-se que o valor correto da condenação deve ser, o pleiteado, isso é: R$ 390.000,00 (trezentos e nove mil reais), quantia que corresponde ao preço de mercado da madeira no local de contratação, devidamente comprovado pelo Apelante e não impugnado de forma específica pelo Recorrido.

Por consequência, em razão da reforma da sentença e do acolhimento integral do pedido do Apelante, não há falar em sucumbência recíproca, de modo que o Recorrido deve suportar integralmente o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Com essas considerações,
nego provimento

ao Recurso de Apelação de Nilo José Slom.

Dou

provimento

ao Apelo de Guido José Walker
,
majoro o valor da condenação para R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), com os mesmos critérios de correção monetária e juros fixados pelo Julgador singular, e condeno apenas o Apelado ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Ante o desprovimento do Recurso de Nilo José Slomp majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025